Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. A credora ALESSANDRA BRAGA DE FIGUEIREDO requereu a expedição de certidão de crédito. O pleito foi deferido no id 19793118. Contudo, devido à pandemia não é possível a retira da certidão pessoalmente nesta Coordenadoria. Para a impressão do documento diretamente no processo, é necessário os dados do cessionário, haja vista que neste procedimento a certidão é personalizada. Diante do exposto, revogo a decisão de id 19793118. Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se a credora ALESSANDRA BRAGA DE FIGUEIREDO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto